Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701523-93.2021.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL AGRAVADO: DARI DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Intime-se o advogado da petição de ID. 28185702, para, no prazo de 5 dias, demonstrar que comunicou a renúncia ao mandante, na forma do que dispõe o art. 112 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J